Tribunal: TJDFT
Processo: 0703205-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703205-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA COSTA FERREIRA SANDOVAL AGRAVADO: MATHEUS TRAJANO TEIXEIRA DA SILVA, HARLEY FRANCO SANDOVAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ALESSANDRA COSTA FERREIRA SANDOVAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0718147-24.2024.8.07.0001, determinou a penhora de bens da esposa do executado. Afirma ser incabível a penhora de bens e valores em seu nome, pois não faz parte da execução, sendo parte ilegítima. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a penhora determinada. Despacho de ID 68365771 intimando a agravante para se manifestar sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela manifestado-se pela petição de ID 68752099, pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que entendeu por liquidada a sentença. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 220485110 dos autos originários: Objetiva o credor (ID 215779005) que sejam realizadas pesquisas de bens em nome de Alessandra Costa Ferreira (CPF no 704.331.941-20), esposa do executado, pois são casados sob o regime de comunhão parcial de bens. Pretende: (a) bloqueio via SISBAJUD na modalidade 'teimosinha' nas contas dela, na proporção de 50%, até o limite do valor desta execução R$ 1.242.40,27 (b) penhora de bens imóveis via ARISP/Cartórios de Registro de Imóveis, e de móveis via RENAJUD, INFOJUD e SNIPER (c) penhora de eventuais direitos ou quotas societárias de pessoas jurídicas em que ela figure como sócia; (d) indisponibilidade de bens dela por meio da central nacional de indisponibilidade de bens (CNIB); e (e) sigilo das medidas, com fundamento no art. 189 do CPC. Sucintamente relatados, decido. I – Da constrição de bens de Alessandra Costa Ferreira (CPF no 704.331.941-20), esposa do executado - possibilidade O regime de casamento foi demonstrado pelo documento juntado, ID 215779007. Realmente, é possível a pesquisa de bens em nome do cônjuge da parte executada, nos termos do permissivo do art. 790, IV do CPC, que prevê a responsabilidade patrimonial do cônjuge que não é parte na execução. Na hipótese, em princípio, a esposa do executado é responsável patrimonial, respeitada a sua meação. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE DA PARTE EXECUTADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE A MEAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. À luz do art. 779 do CPC, há óbice à inclusão da esposa do executado no polo passivo da demanda, na medida em que não figurou no título executivo, não podendo, deste modo, ser responsabilizada pela assunção da obrigação, sobretudo porque a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do CC. 2. Conforme o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. E é certo que o art. 790, inc. IV, dentre as situações excepcionais, estabelece que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. 3. A atividade executória aqui desenvolvida tem como objeto a satisfação de dívida locatícia de imóvel residencial, o que, a priori, teria beneficiado a entidade familiar. Assim, em razão do regime da comunhão parcial, os bens adquiridos na constância do matrimônio se comunicam entre os cônjuges. Por consequência, possível a realização da pesquisa e eventual penhora sobre a respectiva meação dos ativos financeiros, bens e direitos em nome do cônjuge do executado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1936919, 0726209-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Todavia, se positiva a medida, deverá ser preservada a metade da importância constrita, de acordo com o artigo 843 do CPC. Contudo os pedidos de pesquisas de bens, na extensão postulada pelo exequente, não tem passagem. Cadastre o CJU, na aba de interessados da autuação, Alessandra Costa Ferreira (CPF no 704.331.941-20). Destaques no original) Observa-se que os argumentos apresentados no presente recurso não foram apresentados e, consequentemente, analisados, em primeira instância, incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento, ante a clara configuração de inovação recursal e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. (...) 2. Configura inovação recursal a arguição de matéria não discutida na instância de origem e que tampouco foi objeto da decisão atacada, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. (...) (Acórdão 1944995, 0735656-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. POSTERIOR. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância ainda que trate-se de questão de ordem pública. 4. O Código de Processo Civil determina a intimação do executado após a formalização da penhora. Trata-se de aplicação do contraditório postergado ou mitigado, cujo fundamento é garantir a eficácia da medida constritiva. (...) (Acórdão 1944463, 0727055-73.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2025 12:10:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador